Tribunal: TJMT
Processo: 1000600-25.2021.8.11.0086
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000600-25.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALBERTO DAL MOLIN - CPF: 192.598.249-15 (APELANTE), KLEBER GIOVELLI - CPF: 971.823.621-04 (ADVOGADO), JO EUSTAQUIO DE SOUZA - CPF: 625.738.451-68 (ADVOGADO), FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA - CNPJ: 42.588.996/0001-48 (APELADO), RAQUEL MANSANARO - CPF: 312.719.618-06 (ADVOGADO), PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA - CPF: 227.550.018-95 (ADVOGADO), JONAS DAL MOLIN - CPF: 411.451.609-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDIRA DAL MOLIN (TERCEIRO INTERESSADO), LENIRA MARIA DAL MOLIN (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO DAL MOLIN (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA - CPF: 301.457.878-93 (ADVOGADO), RENAN SARAIVA LEAO BEZERRA - CPF: 380.828.858-23 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINA MEDEIROS GOMES - CPF: 434.700.208-41 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
QUERELA NULLITATIS
JULGADA IMPROCEDENTE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E FALTA DE INTERESSE – CONFUSÃO COM O MÉRITO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO PELO USO DA TERRA – PEDIDO NÃO FORMULADO NA INICIAL – VÍCIO TRANSRESCISÓRIO – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– NULIDADE – NECESSÁRIA EXCLUSÃO DA PARTE EXCEDENTE -
RECURSO PROVIDO
.

Caracteriza-se como
extra petita,
portanto suscetível de nulidade via Querela Nullitatis, o
decisum
que condena à indenização sem que tenha sido formulado esse pedido na inicial.

Caso em que a sentença incluiu na condenação o pagamento pelo uso do imóvel reivindicado que não foi objeto da Ação de Conhecimento, o que a torna
extra petita
e passível de
querela nullitatis
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum (MT) que julgou improcedente a Ação de
Querela Nullitatis Insanabilis
com amparo no artigo 487, inciso I, do CPC e condenou o autor/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa (ID. 200134687).

O apelante alega que na Ação Reivindicatória foi condenado a pagar pelo uso da área sem que houvesse esse pedido na inicial, portanto trata-se de sentença
extra petita,
em evidente afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Diz também que a indenização recaiu sobre o total das terras, sem a necessária comprovação da quantidade efetivamente explorada.

Acrescenta que nenhuma das hipóteses contempla a fundamentação de “
consequência lógica do pedido
”.

Ressalta que o antecessor da apelada
ajuizou a Ação em 23-11-1988
buscando reaver a posse de 1.046,01ha, limitando-se a pretensão à imissão de posse, pagamento de honorários sucumbenciais e perda das benfeitorias.

Argui que, no entanto, sem que fosse produzida nenhuma prova, o Juízo de origem o condenou a pagar o arrendamento pelo uso a partir de 1979, em claro enriquecimento sem causa da apelada, e ainda sobre 100% da área.

Nesse ponto esclarece que o imóvel não se encontra totalmente aberto, e que, em caso de arrendamento, o pagamento é efetivado pela quantidade de área explorada.

Destaca que o
decisum
também desconsiderou o fato de que não houve obstáculo algum ao uso das terras pela apelada desde 1979, pois ele, apelante, só tomou conhecimento da distribuição da lide em 1988, e quando o imóvel era ocupado pelo seu irmão, de modo que nem sequer o utilizou.

Sustenta a inaplicabilidade da “
consequência lógica
”, e registra o evidente enriquecimento imotivado da apelada, principalmente em razão da ausência de pedido e do contraditório, até porque não haveria nos autos elementos capazes de identificar a quantidade e o uso da propriedade da apelada, especialmente diante da ausência de pedido e da não comprovação da exploração.

Colaciona doutrina e jurisprudência, inclusive desta Quarta Câmara, quanto à não formulação de pedido em situação similar à desta demanda, e sobre o Juízo da causa não poder suprir essa falha da inicial.

Anota que em 1979 adquiriu juntamente com seus irmãos Roberto, Jonas e Sergio a posse de 1.234 alqueires, correspondentes a 2.986,28ha, e mais 80 alqueires, equivalentes a 196,60ha, num total de 3.179,88ha, sendo 794,97ha para cada um deles.

Consigna que, na verdade, ao propor a Reivindicatória, a apelada pretendia a posse de 1.046,01ha, excluindo o seu irmão Sergio, que posteriormente ingressou com Embargos de Terceiro e Usucapião, em que afirma ter a posse dos mencionados 794,97ha, os quais estão dentro dos 1.046,01ha indicados na inicial, como estaria demonstrado na perícia realizada nos Embargos de Terceiro.

Aduz que, dessa maneira, até mesmo a imissão se deu em imóvel de terceiro que nem sequer participou da lide, o que também torna inaplicável a “
consequência lógica
”.

Requer o provimento do Recurso para que seja julgada procedente a presente Ação e afastada a condenação que lhe foi imposta na Reivindicatória, de pagamento pelo uso da área, e/ou sucessivamente, que seja designada perícia a respeito da efetiva exploração (ID. 200134688).

Nas
contrarrazões
, a apelada argumenta que este Recurso é mais uma das medidas judiciais adotadas pelos “
irmãos Dal Molin
” contra os efeitos da coisa julgada material emanada da Ação Reivindicatória, em que foi reconhecido que três deles invadiram a sua área e foram condenados à indenização pela exploração; que a
Querela Nullitatis
tem aplicação excepcionalíssima e está amparada em vícios transrescisórios, não sendo empregada em caso de suposto julgamento
extra petita
; que o apelante foi citado e exerceu regularmente o contraditório na Reivindicatória.

Alega que a indenização é consectário lógico da Ação e que o Juízo
a quo
observou o princípio da primazia do julgamento de mérito.

A
rgui a falta de interesse de agir e manifesta inadequação da via eleita (ID. 200133752).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, registra-se que as arguições de inadequação da via eleita e falta de interesse, assim como entendeu a sentença, se confundem com o mérito e com ele serão analisadas.

A sentença recorrida julgou antecipadamente a lide e improcedentes os pedidos constantes da Ação de
Querela Nullitatis Insanabilis,
com a condenação do autor (apelante) a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.

O Juízo de origem consignou que na Ação originária (Reivindicatória) o apelante discutiu longamente a posse, de modo que “
usufruiu injustamente
” do imóvel durante a tramitação do feito e deve indenizar a proprietária (apelada) pela exploração das terras como se tratasse de arrendamento.

Colacionou julgado de 2018 em que o STJ apreciou caso de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, arras, e condenou o adquirente ao pagamento de aluguel pelo uso do imóvel como consectário lógico da resolução da avença.

Aduz que o julgamento não é
extra petita
(ID. 200134687).

A
Querela Nullitatis
visa desconstituir sentença que não pode ser atacada por Ação Rescisória, porquanto o entendimento é de que a sentença nula jamais adentrou no mundo jurídico.

Cuida-se de Ação imprescritível, pela qual a nulidade absoluta que acarreta o vício transrescisório possibilita a utilização por aquele que foi vitimado por tal fato, para sanar o
error in procedendo
, visto que o
decisum
contém nulidade insanável.

Ou seja, o que rende ensejo à
querela nullitatis
é a ausência daquilo que deveria ter vindo antes, que deveria ter antecedido o próprio processo, aquilo que deveria ser suposto para a existência da relação processual.

No caso concreto, o
pedido de condenação
da parte ré inserido na sentença de procedência da Reivindicatória - exploração da área objeto – não consta na inicial da respectiva Ação.

É o que se infere do ID. 200132774, em que o antecessor da ora apelada se restringiu a pleitear expressamente a devolução da área e, conforme art. 547 do CC, a perda em proveito do proprietário de todas as benfeitorias, além de custas e honorários advocatícios.

Dessa maneira, a condenação pelo uso do imóvel é nula porque extrapola os limites da inicial, constituindo-se em sentença
extra petita
passível de correção na Querela Nullitatis.

A propósito:

“
AÇÃO QUERELA NULLITATIS – PREVIDÊNCIA PRIVADA – DECISÃO EXTRA PETITA – CABIMENTO – VÍCIO TRANSRESCISÓRIO – NULIDADE – NOVO JULGAMENTO – ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO – TUTELA PROVISÓRIA.

Trata-se de querela nullitatis ajuizada pela Fundação Banrisul de Seguridade Social com o escopo de anular o acórdão proferido na apelação no 70061178000 por esta 6a Câmara Cível, já com trânsito em julgado, sob o argumento de que não observados os limites do pedido inicial, mediante violação dos arts. 141 e 492 do CPC, sendo a decisão extra petita. Cabimento: a querela nullitatis é demanda declaratória de inexistência do processo, por isso cabível quando não preenchidos os seus pressupostos de existência, o que impede a formação da coisa julgada material. As decisões extra petitas são existentes, porém nulas pois eivadas de nulidades sanáveis, mas que, entretanto, são ineficazes e não formam coisa julgada.

- caso em que houve inclusão de verbas não devidas e que não foram objeto da ação de conhecimento diretamente no cumprimento de sentença, o que torna a decisão extra petita e, portanto, passível de querela nullitatis. O pedido inicial não envolvia aquilo que foi postulado em cumprimento de sentença e assim mantido, configurava violação ao princípio da congruência ou correlação (arts. 141 e 492 do CPC), pois resultou na concessão de verbas diversas das postuladas.

- Pedido acolhido para anular o acórdão proferido na apelação no 70061178000, uma vez que não há observância dos limites da lide. Ainda, tutela provisória deferida para determinar o cancelamento imediato da implantação e pagamento da rubrica Participação nos Lucros e Resultados (PLR) da folha de benefícios da demandada

Ação Procedente. Unânime
”
(TJRS, Querela Nullitatis n. 70085085124 (0022065-47.2021.8.21.7000), Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, Sexta Câmara Cível, julgamento em 23-6-2023).

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DEMOLIÇÃO DE OBRA ­ SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ­ RECURSO DA AUTORA ­ ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA ­ AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO ­ QUESTÃO NÃO LEVANTADA NOS AUTOS PELA PARTE RÉ ­ JULGAMENTO EXTRA PETITA ­ ANULAÇÃO DE PARCELA DA SENTENÇA QUE CONDENOU O AUTOR AO RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS AOS RÉUS. Apelação provida
”
(TJPR, ApC 0003405-13.2010.8.16.0086, Rela Dra. Elizabeth M. F. Rocha, Juíza Substituta em Segundo Grau, j. 21-2-2018)
.

Posto isso, deve ser reconhecida a nulidade da sentença que julgou procedente a Ação Reivindicatória e do acórdão que a manteve,
na parte em que condenou o apelante ao pagamento de indenização pelo uso do imóvel.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
reformar
a sentença recorrida e julgar procedente a
Ação de Querela Nullitatis
para declarar inexistente a parte da sentença prolatada na Ação Reivindicatória que condenou o apelante a indenizar a apelada pelo uso das terras. Inverto o ônus da sucumbência e majoro a verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024